Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-04.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais – Magistrada que indeferiu o pedido do autor/apelante de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com decisão confirmada por esta Segunda Instância – Trânsito em julgado do v. acórdão proferido em Agravo regimental, confirmando

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais – Magistrada que indeferiu o pedido do autor/apelante de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com decisão confirmada por esta Segunda Instância – Trânsito em julgado do v. acórdão proferido em Agravo regimental, confirmando decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, de minha relatoria – Determinação do recolhimento das custas iniciais do processo, não tendo sido cumprida a decisão – Sentença de extinção mantida – Observação quanto ao afastamento da penalidade consistente na inscrição do nome do autor/apelante na dívida ativa, caso não recolhidas as custas – Recurso improvido, com observação.